Tribunal: TJDFT
Processo: 0703710-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS POSTERIORES À SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, determinando a ré que se abstenha de enviar cobranças ao autor, providencie a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e, ainda, condenou a empresa a pagar ao autor indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61729586 e 61729587). Contrarrazões apresentadas (ID 61729590).

3. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Narrou que contratou junto à ré/recorrente o serviço de internet e, ao adquirir câmera de vigilância, não conseguiu obter conectividade com o roteador. Em decorrência disso, relatou que houve a visita de técnicos e a troca do roteador, contudo, sem solução. Diante das tentativas infrutíferas de reparo do serviço, solicitou o cancelamento do serviço, o que resultou em uma multa por quebra de fidelidade, além da inscrição nos cadastros de inadimplentes. Requereu, ao final, a declaração de inexistência do débito, exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em saber se houve eventual falha na prestação do serviço de internet.

5. Em suas razões recursais, a recorrente arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial, diante da necessidade de prova pericial. No mérito, sustentou que não houve falha na prestação do serviço de internet, de forma que a resolução do contrato pelo recorrido foi indevida, permitindo a cobrança pelo serviço fornecido e a aplicação da multa por quebra de fidelidade e da taxa de adesão, bem como a inscrição no cadastro de inadimplentes, o que, consequentemente, afasta os danos morais ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto para condenar o autor a pagar pelo débito devido.

6. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Quanto à preliminar suscitada em contrarrazões, considerando que a recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

7. Preliminar de incompetência. Necessidade de perícia. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova postulados pelas partes. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente ação não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar rejeitada.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva pela falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).

9. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e a ré demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

10. Apesar da indignação do autor, o fato da câmera de vigilância adquirida não ter conectividade com o roteador Wi-Fi da ré, mesmo após a substituição por um outro roteador e o problema persistir, não quer dizer que o serviço não está sendo prestado. Não há nos autos qualquer outra alegação de falha no serviço de internet do prestador. Por outro lado, a ré logrou êxito em demonstrar que não houve comprometimento no fornecimento de internet (ID 61729559, 61729560, 61729564, 61729565 e 61729583 - págs. 11/14 e 16/20).

11. As empresas de internet oferecem um serviço essencialmente voltado para a conexão à internet. Essa prestação de serviço não implica na responsabilidade direta pelo funcionamento de equipamentos específicos conectados à rede, como câmera de vigilância. Assim, diante da falta de provas da existência de falha na prestação dos serviços, é devida a multa pela quebra de fidelização e a taxa de adesão, conforme cláusulas 5a, item VII e 6a, item X (ID 61729378), cuja adesão foi regularmente realizada por assinatura e biometria facial (ID 61729379).

12. Ao contrário do que a ré alega (ID 61729583 - pág. 24), o autor solicitou o cancelamento do serviço em 07/01/2023 (ID 61729381), não havendo débitos posteriores a essa data, uma vez que o relatório de consumo anexado ao recurso se estende até 11/01/2023 (ID 61729583 - pág. 19).

13. No que concerne à ocorrência de danos extrapatrimoniais, a inscrição indevida – aqui, derivada da cobrança de débitos posteriores à solicitação de cancelamento – em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano in re ipsa (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 217.520/RS, DJe 22.05.2013).

14. Quanto ao montante fixado, considerando a gravidade da ofensa, o grau de culpa do causador do dano, a condição socioeconômica das partes, bem como o caráter pedagógico da reparação, entendo correto o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), vez que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade, bem como da razoabilidade.

15. Tendo em vista que parte Recorrente é pessoa jurídica que não se enquadra no conceito de microempresa ou empresa de pequeno porte não possui legitimidade para formular pedido contraposto diante da vedação do artigo 8o, §1o da Lei 9.999/95. Precedente da 2a Turma Recursal, "No que concerne ao pedido contraposto, esclareça-se que, apesar de a Lei 9.099/95 permitir ao réu a formulação de pedido contraposto, desde que se relacione com os mesmos fatos e pedidos articulados pela outra parte, é certo que o pedido contraposto por sua natureza autônoma e não meramente resistiva só pode ser formulado por pessoas que possuem capacidade postulatória autorizada pela Lei em referência, nos termos do disposto em seu art. 8o,§ 1o. Esclareça-se que há um parâmetro legislativo objetivo criado pela Lei 9099/95 , o qual somente pode ser suplantado por outro dispositivo legal. Desse modo, não cabe ao Judiciário flexibilizar critérios objetivos, desconsiderando a regra legal, em nome dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, o que não seria excesso de formalismo, mas, sim, preservação do estado de direito em que todos os poderes se submetem ao primado da Lei". ACORDÃO 1762658, 07019459120238070005, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal. Pedido contraposto não admitido.

15. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

16. Condeno a ré em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.